Tribunal: TJSP
Processo: 1034012-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Tributário – ITCMD – Sobrepartilha – Prazo de cento e oitenta dias para pagamento do imposto, contados da abertura da sucessão, sob pena de incidência de juros de mora e multa punitiva – Superveniente constituição definitiva de crédito em favor da autora da herança - Ressalva quanto à possibilidade de dilação do prazo em razão de justo motivo, a critério do Juiz, consoante faculdade conferida

Ementa:
Tributário – ITCMD – Sobrepartilha – Prazo de cento e oitenta dias para pagamento do imposto, contados da abertura da sucessão, sob pena de incidência de juros de mora e multa punitiva – Superveniente constituição definitiva de crédito em favor da autora da herança - Ressalva quanto à possibilidade de dilação do prazo em razão de justo motivo, a critério do Juiz, consoante faculdade conferida pelo art. 17, parágrafo 1o da Lei Estadual no 10.705/2000 – Sentença parcialmente concessiva da segurança mantida – Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos